Tribunal: TJDFT
Processo: 0715125-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MODIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA DE UM DOS ALIMENTANDOS. COMPENSAÇÃO COM ALIMENTOS QUE PRESTA IN NATURA. IMPOSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Quando sobrevier mudança na situação financeira de qualquer das partes, mostra-se possível a alteração no valor da pensão alimentícia, sendo certo que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. No caso dos autos, o agravante sustenta que houve grave alteração em sua situação financeira, pretendendo a antecipação da tutela para que a obrigação alimentar seja exonerada.
3. A decisão de alterar o valor dos alimentos prestados pelo genitor à filha menor impõe o dever de cautela, a fim de se evitar que eventual alteração precipitada da verba alimentar, que pode prejudicar a alimentada, justificando-se a instauração do contraditório e da ampla defesa.
4. Inviável, em sede antecipatória, a exoneração dos alimentos que presta à filha menor para que haja compensação com os alimentos que presta in natura ao filho do casal que passou a residir com o alimentante, pois os alimentos são fixados de acordo com as possibilidades das partes, o que não significa que serão prestados exatamente na proporção de metade para cada genitor.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.